Tribunal: TJPA
Processo: 0802004-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802004-78.2021.8.14.0000
PACIENTE: TARCISIO CAMPOSTRINI BORGHI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DIANTE DE DENEGAÇÃO DA ORDEM, MESMO DIANTE DE PETIÇÃO NOS AUTOS INFORMANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMILICIAR PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.De fato, petição de ID 4835116, foi protocolada pelo embargante no dia 05/04/2021 (após manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4790158), e quando o presente feito estava já pautado para a
12ª Sessão Ordinária, que ocorreu entre os dias 06 e 08 de Abril do corrente ano),
momento em que o embargante informou decisão proferida em Juízo de 1º grau, que revogou a prisão

domiciliar

e

o

monitoramento

eletrônico

do

paciente, com

a consequente expedição de alvará de soltura.

2.Assim, evidenciado portanto que o constrangimento ilegal apontado na impetração já cessou, nos termos do Art. 659 do Código de Processo Penal, pois o ora paciente encontra-se em liberdade, diante da revogação da prisão domiciliar, caracterizada, portanto a perda superveniente de objeto do
Writ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em CONHECER e a ACOLHER os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, sanando omissão/contradição apontada, reconhecer o presente habeas corpus prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR
opostos por DR. JARIH MITRI EL FERZOLI - OAB/ES 13.979, impugnando ACÓRDÃO de ID 4878317, julgado na 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, entre os dias 06 a 08 de Abril de 2021, que, à unanimidade de votos, em desconformidade com o parecer ministerial, conheceu do presente Habeas Corpus, e denegou a ordem, publicado com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA DIANTE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ACESSADA POR MEIO ELETRÔNICO/PJE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

-
O presente remédio

constitucional possui cognição

sumária, o

qual

depende

de

prova

pré-constituída, nos termos do

art. 654, §1º, do CPPB, cabendo ao impetrante o ônus processual de apresentar
todos os elementos necessários a fim de comprovar as teses suscitadas.
Entretanto, merece conhecimento a presente medida quando se verifica que o processo de 1º Grau em referência tramita por meio de PJE – Processo Judicial Eletrônico, cuja decisão impugnada, apesar de transcrita não foi anexada aos autos pelos impetrantes, quando se tem total acesso ao seu conteúdo.

- As alegações de piora do quadro clínico do ora paciente já serviu de fundamento para conversão de sua prisão preventiva carcerária em prisão domiciliar monitorada. Além do que, todas as medidas necessárias para o tratamento do paciente, até então, conforme apresentado, foram deferidas pela autoridade coatora, em nítida tutela aos direito do ora paciente,

detentor de doença grave.

-A tutela da liberdade do agente deve ser contrastada com a tutela social. E, no presente momento, a revogação da prisão domiciliar gera ainda receio concreto do paciente intentar contra a incolumidade física da ofendida, continuando

evidenciada a

necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal, e aplicação da Lei Penal. E

principalmente,

como bem ponderou a autoridade coatora, deve-se assegurar

a

vida

e

a

dignidade

da

vítima

mulher “
haja

vista

existir prova da existência do crime (vários áudios e mensagens ameaçadoras e comprovação do

descumprimento

das

medidas

protetivas

judiciais), indício

suficiente

de

autoria e gerado pelo estado de liberdade do imputado-possível prática de agressão física e até

de Feminicídio em

razão

de

motivação

fútil (ciúme; inconformismo

com

término

de relação;

e recalque),

o

que

demonstra

inabilitação

social, desprezo

pela

vida e

pela dignidade da mulher e, conseguinte, alta possibilidade de reiteração delitiva
”.

- Assim, sopesada a gravidade concreta da conduta e a condição de saúde do ora paciente, razoável é a manutenção de sua prisão domiciliar, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporção na decisão impugnada.

O embargante, em suas razões recursais, ID 4905072, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, para sanar contradição apontada, declarando-se a perda do objeto e a perda do interesse superveniente.

Para tanto, aduz que ao ser proferida a decisão impugnada, não se atentou para petição ID 4835116, protocolada no dia 05/04/2021, juntando-se documentos e a informação de decisão proferida em audiência realizada no dia 31/03/2021, onde o juízo de 1º grau revogou a prisão

domiciliar

e

o

monitoramento

eletrônico

do

paciente, com

a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, perdendo-se por consequência o objeto do presente
writ.

A Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos

Aclaratórios

de TARCÍSIO CAMPOSTRINI

BORGHI.

É o relatório.

VOTO

Por entender presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, de fato, petição de ID 4835116, foi protocolada pelo embargante no dia 05/04/2021, após manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4790158), e quando o presente feito estava já pautado para a
12ª Sessão Ordinária, que ocorreu entre os dias 06 e 08 de Abril do corrente ano,
momento em que o embargante informou decisão proferida em Juízo de 1º grau, que revogou a prisão

domiciliar

e

o

monitoramento

eletrônico

do

paciente, com

a consequente expedição de alvará de soltura.

Assim, evidenciado portanto que o constrangimento ilegal apontado na impetração já cessou, nos termos do Art. 659 do Código de Processo Penal, pois o ora paciente encontra-se em liberdade, diante da revogação da prisão domiciliar, caracterizada, portanto a perda de objeto.

DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO e ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para, sanando omissão/contradição apontada, reconhecer o presente habeas corpus prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2021